Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por MARIA ÍRIS MACENA MENEZES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual busca a exequente satisfazer crédito relativo a astreintes decorrentes de descumprimento de decisão liminar, pelo ente estatal, no bojo do mandado de segurança de no 0707678-53.2023.8.07.0000. No referido writ, pretendeu a exequente/impetrante obter prestação jurisdicional que lhe assegurasse o direito a tratamento de hemodiálise peritoneal no âmbito da rede pública de saúde distrital. No manejo do remédio constitucional (protocolado em 07/03/2023), requereu, liminarmente, a concessão de segurança para obter, imediatamente, o tratamento médico do qual necessitava; e, no mérito, a confirmação do pleito liminar formulado. Ao apreciar o pedido liminar declinado, esta relatoria deferiu o requerimento em 09/03/2023, nos seguintes termos (ID Num. 44411215): “(...). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do requerimento liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tratamento de hemodiálise peritoneal em favor da impetrante, enquanto persistir o grave quadro de saúde desta, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se, em caráter de urgência, o(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) pessoalmente, para fins de imediato cumprimento deste decisum. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se.” (Grifos nossos). Em 20/03/2023, a exequente/impetrante compareceu aos autos para comunicar o descumprimento da medida liminar pelo Distrito Federal, que fora devidamente notificado em 10/03/2023 (ID Num. 44467008; Num. 44818233). Ato contínuo, o Distrito Federal juntou documentação com o fito de comprovar o efetivo cumprimento do que fora a ele determinado. Contudo, apontou, de forma confusa, o cumprimento da ordem judicial em 13/02/2023, data anterior à de prolação da decisão liminar – proferida em 09/03/2023 (ID Num. 44957492; ID Num. 44957493). Apesar da dúvida quanto à efetiva data de cumprimento da medida, o procedimento do writ seguiu o seu curso sem que a impetrante apresentasse nova manifestação acerca da permanência do descumprimento estatal, o que levou a crer que, apesar da mencionada imprecisão quanto à data de cumprimento da ordem, o tratamento de saúde foi a ela disponibilizado pelo ente estatal impetrado. Ao fim, o mérito do mandado de segurança foi apreciado pela Egrégia 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça, colegiado o qual, de forma unânime, confirmou a decisão liminar prolatada por esta relatoria e concedeu a segurança pleiteada à impetrante (ID Num. 47051378). A conferir: “(...). Nessa esteira, verificado o justo receio de lesão ao mencionado direito líquido e certo, reforçado pelo evidente risco de morte em caso de falta do tratamento de saúde do qual necessita a impetrante, torna-se imperiosa a concessão da segurança pleiteada. Posto isso, CONFIRMO a medida liminar concedida (ID Num. 44411215) e CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, determinando ao Distrito Federal que forneça o tratamento de hemodiálise peritoneal em favor da impetrante, enquanto persistir o grave quadro de saúde comprovado por meio do relatório médico apresentado (ID Num. 44268953). Custas pela parte impetrante, porém com a sua exigibilidade suspensa, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. É como voto.” Com o trânsito em julgado do feito – ocorrido em 18/07/2023 (ID Num. 49388203) –, a impetrante compareceu aos autos para requerer a execução das astreintes fixadas na decisão liminar (ID Num. 49137695). Para tanto, informou que a medida determinada por esta relatoria somente foi efetivada pelo Distrito Federal em 27/03/2023, o que revelara a superação do prazo cominatório fixado no pronunciamento judicial; e a necessidade de aplicação da multa pecuniária em seu patamar máximo atualizado. Firme nestas razões, pugnou pela determinação ao ente federativo executado para que providencie o pagamento das astreintes, no valor atualizado de R$ 50.278,95 (cinquenta mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Intimado a apresentar impugnação, o Distrito Federal reforçou o cumprimento da medida em data anterior à decisão liminar. Novamente, o ente federativo sustentou a sua obediência à ordem judicial em 13/02/2023 (ID Num. 52889504; ID Num. 52889505; ID Num. 52889506). Diante desse cenário, esta relatoria oportunizou a prestação de esclarecimentos ao Distrito Federal, nos seguintes termos (ID Num. 53383198): “Antes de apreciar o pleito executivo da impetrante, intime-se o Distrito Federal para que esclareça, definitivamente, qual foi a data de cumprimento dos termos da decisão liminar de ID Num. 44411215, da qual o ente federativo impetrado foi notificado em 10/03/2023 (ID Num. 44467008). Note-se que, em todos os documentos comprobatórios anexados pelo Distrito Federal aos autos, consta a informação de que o cumprimento da determinação ocorreu em 13/02/2023 (ID Num. 44957492; ID Num. 44957493; ID Num. 52889506), o que não corresponde à realidade, uma vez que a decisão liminar a ser cumprida foi prolatada em 09/03/2023. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se.” Todavia, o ente estatal executado compareceu aos autos apenas repetindo o que já fora por ele dito durante o curso processual, enfatizando o cumprimento da medida em data anterior à decisão liminar (de 09/03/2023) e ao próprio processo (com petição inicial protocolada em 07/03/2023) (ID Num. 53890996; ID Num. 55076420). É o necessário relatório. DECIDO. Encerrada a análise de mérito do mandado de segurança antes impetrado pela exequente, esta vem aos autos para requerer seja o Distrito Federal compelido a pagar-lhe montante decorrente de multa cominatória, fixada por esta relatoria em face da demora do ente estatal quanto ao cumprimento de medida liminar a ele determinada. Conforme se extrai do caderno processual do writ, a liminar favorável à exequente determinou, ao Distrito Federal, o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de “tratamento de hemodiálise peritoneal em favor da impetrante, enquanto persistir o grave quadro de saúde desta, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID Num. 44411215). Consta, ainda, que o Distrito Federal, por meio da autoridade coatora indicada no feito, foi notificado acerca da supracitada ordem judicial em 10/03/2023 (ID Num. 44467008). Após, a impetrante/exequente compareceu aos autos em 20/03/2023 – dez dias após a referida notificação –, para noticiar o descumprimento da ordem judicial, uma vez que, até aquela data, não tinha obtido acesso ao tratamento de hemodiálise pleiteado no mandamus. Em seguida, o Distrito Federal informou o efetivo cumprimento da medida, contudo, em data incoerente com o feito (13/02/2023). Porém, apesar do flagrante erro quanto ao informe da data de cumprimento liminar – ao passo que tal termo por ele informado antecede o próprio processo –, é certo que o ente estatal, mesmo com considerável atraso, cumpriu a determinação. É o que se conclui a partir de notícia trazida pela própria exequente na petição em que fundamenta a presente pretensão executória, tendo ela comunicado a oferta de tratamento em 27/03/2023 (ID Num. 49137695). Nesse contexto, diante do notado cumprimento da medida liminar em prazo superior ao fixado na decisão de ID Num. 44411215, impõe-se, de fato, a obrigação do Distrito Federal em arcar com uma multa pecuniária (astreinte) decorrente da demora no cumprimento da ordem judicial a ele direcionada. Todavia, embora seja inconteste a necessidade de aplicação da sanção em desfavor do ente federativo, faz-se necessária uma melhor análise acerca do montante pecuniário a ser considerado para tal fim. É cediço que “a finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial” a ela direcionada (acórdão 1814121, 07451230820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), sem guardar relação com caráter indenizatório e, principalmente, com favorecimento patrimonial da parte contrária. Em outras palavras, as astreintes têm caráter meramente instrumental no processo, devendo observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil). Não suficiente, é imperioso lembrar, também, que, quando fixadas em desfavor da Administração Pública, faz- se necessária, além da observância dos critérios acima elencados, a cautela quanto à determinação de seu valor pecuniário, uma vez que os recursos utilizados para pagamento de tais sanções não são de ordem privada, mas sim pública, o que implica na contribuição de toda coletividade para o pagamento da multa. Note-se que a mencionada cautela se trata, em verdade, de decorrência lógica do Princípio da Supremacia do Interesse Público, norteador de todas as atividades estatais, inclusive as referentes às obrigações financeiras do Estado. Assim, feitas essas considerações, verifica-se, no caso em tela, que o limite da multa pecuniária fixado na decisão liminar invocada pela exequente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é excessivo. Cumpre frisar que o mandado de segurança manejado pela exequente tinha como objetivo principal (pedido mediato) a obtenção do tratamento de saúde do qual ela necessitava, o que, apesar do evidenciado atraso do Poder Público – o qual dá ensejo à discutida multa pecuniária –, foi ofertado e confirmado. Impende registrar também que, malgrado a oferta dos serviços de saúde pública seja obrigação do Estado (art. 196, Constituição Federal), não se pode desconsiderar o fato de que os recursos estruturais dos quais dispõem as pessoas jurídicas de direito público – como o Distrito Federal – são limitados, o que se contrapõe à elevada demanda populacional pelos serviços. Portanto, cabe pontuar que, nesse cenário, torna-se presumível, por óbvio, a dificuldade de imediata disponibilidade desses recursos ao cidadão a qualquer instante, em que pese isso jamais afaste a obrigação do Estado em prestar tais serviços públicos em algum momento. De todo modo, em face dessa realidade, é certo que, nem sempre, a Administração Pública conseguirá alocar seus recursos em favor do cidadão de imediato, contexto o qual leva à dedução de que o estabelecimento de elevadas multas em desfavor Estado implica em maior onerosidade à coletividade. Por tal razão, no caso em exame, torna-se imperioso fazer uma composição capaz de não afastar a necessária aplicação da multa, dado o atraso do Poder Público quanto ao cumprimento da decisão judicial; e de não onerar os cofres públicos de maneira desarrazoada e desproporcional. Diante desse quadro, cumpre trazer à baila o teor do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispositivo o qual autoriza a alteração do valor da astreinte de ofício, na exata situação que se apresenta nos autos. A conferir: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifos nossos). Cumpre anotar, também, que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alcançado pela sistemática do julgamento de recursos especiais repetitivos, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema n. 706, STJ), o que passa a autorizar a rediscussão da multa a qualquer momento no processo. Assim, diante dessas balizas normativas e do que fora exposto anteriormente, há de se proceder, no caso vertente, a redução da multa pecuniária fixada na decisão liminar proferida no bojo do mandado de segurança. Nessa linha, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos com discussão similar a que se apresenta no caso concreto. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. (...). 3. O acórdão asseverou que, de acordo com o artigo 537 do Código De Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 3.1. O aresto mencionou que, verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual, porquanto, a fixação de multa coercitiva não faz coisa julgada material. 3.2. Nesse sentido é a tese firmada pelo Superior Tribunal De Justiça no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), segundo a qual: "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3.3. O julgado foi claro ao dizer que o valor da multa cominatória não pode ser exorbitante, de modo a ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária. (...). (Acórdão 1810991, 07331124420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...). ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS INERENTE À SUCUMBÊNCIA. (...). 6. Como cediço, a multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. (...). 7. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. 7.1. No particular, em que pese estivesse em discussão, à época, o direito à vida e à saúde da autora e de seu filho, imperioso observar que o parto foi devidamente realizado na data recomendada pelo médico da paciente, sem maiores intercorrências. Ademais, o valor do parto foi estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7.2. Desse modo, tem-se que o montante arbitrado não se mostra proporcional à obrigação imposta, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. (...). 10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1808856, 07050535320228070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO. ASTREINTES. (...). 3. Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1814121, 07451230820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. COERÇÃO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. 1. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser arbitrada em valor razoável e proporcional, no sentido de ser mantida a sua força coercitiva, contudo, sem que se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 2. A tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706) dispõe: "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1809631, 07063089520218070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, com o fito de equalizar a situação, tem-se que o valor mais adequado à multa cominatória diária por descumprimento é o de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Estabelecidos esses novos patamares, cumpre rememorar que, apesar da incerteza quanto à data do efetivo cumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal – uma vez que a impetrante/exequente não comprova cabalmente a oferta do tratamento de saúde em 27/03/2023 e que tal medida, certamente, não fora tomada em 13/02/2023 –, a exequente comunicou o descumprimento da decisão liminar dez dias depois da inconteste notificação do Distrito Federal, o que leva a crer que o ente estatal demorou, minimamente, nove dias para a efetivação do comando judicial. Dessa forma, utilizando-se os supracitados novos patamares da multa cominatória aplicável ao ente federativo, conclui-se que o valor final das atreintes corresponde ao limite destas, qual seja o de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isso, REVISO, de ofício, o valor da multa cominatória fixada na decisão de ID Num. 44411215, com esteio no art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil; e aplico a referida multa, no valor revisado de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao Distrito Federal. Destaque-se que o referido montante deverá ser atualizado a partir de 17/03/2023 – data em que fora alcançado o limite estabelecido para a astreinte (art. 537, §4o, Código de Processo Civil) –, observados os parâmetros fixados pelo Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Precluso este decisum, expeça-se o pertinente título representativo da dívida (RPV/precatório). Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de fevereiro de 2024 11:30:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora